Tribunal: TCU
Processo: 000.200/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Jean Henrique Gerolomo de Mendonça, ex-prefeito de Pimenta Bueno/RO, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos provenientes do Convênio 476/2010.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Jean Henrique Gerolomo de Mendonça, ex-prefeito de Pimenta Bueno/RO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 476/2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 12, §§ 1o ao 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o ao 5o e 8o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Pimenta Bueno/RO; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Pimenta Bueno/RO comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 2/1/2012 200.000,00 Débito 14/6/2013 81.451,99 Crédito 9.3. dar ciência ao município de Pimenta Bueno/RO de que: 9.3.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.3.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. comunicar o inteiro teor desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.